Tribunal: TJDFT
Processo: 0711516-08.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL – CAESB contra decisão monocrática exarada por esta Relatoria sob o ID 52543706, a qual indeferiu o pedido de dispensa do recolhimento do preparo. No agravo interno interposto sob o ID 53254025, o agravante sustenta que deve ser atribuído à CAESB o mesmo tratamento processual destinado à Fazenda Pública, notadamente quanto à dispensa do adiantamento das custas processuais e do recolhimento do preparo. Argumenta que a companhia saneadora é notoriamente reconhecida como prestadora de serviço público essencial, enquadrando-se no regime de precatórios dispensado à Fazenda Pública. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão agravada, dispensando-se a CAESB da obrigação de efetuar recolhimento do preparo. Subsidiariamente, em sendo mantida a decisão agravada, pleiteia a suspensão do prazo para recolhimento do preparo até a apreciação final do presente recurso, à guisa de evitar a deserção ou qualquer prejuízo ao recorrente. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Nestes termos, intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos.